Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728180-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE LIU QING GUO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos do processo n.o 0742835-15.2018.8.07.0016, determinou ao exequente a emenda da inicial para que juntasse ao processo a certidão de óbito e indicasse a existência de processo de inventário e seu inventariante. Irresignado com a decisão a quo, o Distrito Federal interpôs o presente recurso, requerendo o efeito suspensivo e o deferimento da tutela de urgência no sentido de não emendar a inicial, conforme determinado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Em suas razões recursais, afirma que a indicação do representante legal do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. Sustenta que é suficiente a inicial apontar apenas o nome e o endereço do devedor, conforme consta da Certidão da Dívida Ativa – CDA, a qual goza de presunção legal de liquidez e certeza, nos termos dos artigos 202 e 204 do CTN, razão pela qual se mostra inócua tal decisão. Afirma ainda que a decisão viola o art. 3o da Lei n.o 6.830/80, que confere à CDA regularmente inscrita a presunção de certeza e liquidez. Pede, em sede de liminar, a atribuição de efeito suspensivo e o deferimento da tutela de urgência, em face de grave lesão ao agravante ou lesão de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento da execução fiscal. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO: A concessão de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do CPC/2015, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando detidamente os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para atribuição de efeito suspensivo ou para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso. Embora alegue a parte agravante a ocorrência do perigo de dano, não é o que restou demonstrado nos autos. Até porque, a decisão ora agravada não causou qualquer prejuízo ao agravante, pois apenas requereu a emenda à inicial para se adequar ao processo de execução fiscal, tendo em vista que o inventariante é o representante legal (em Juízo) do espólio (ativa e passivamente), nos exatos termos do art. 75, inciso VII, do CPC. Ademais, o d. Magistrado em nada manifestou-se acerca da validade ou não da CDA, se atendo apenas ao saneamento da representação processual do espólio em Juízo, que foi objeto da emenda em questão. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito invocado para o fim de se conceder o efeito suspensivo ao recurso ou até mesmo no deferimento da medida liminar de urgência, até porque o agravante pode ainda emendar o feito, requerendo o que de direito, na medida em que a decisão agravada não está a merecer reparos, pelo menos em pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, bem como o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015, para, querendo, manifestar-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador